Tribunal: STF
Processo: RE 94898
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-09
Data de publicação: 1982-06-09

Ementa:
ADVOGADO. FALTA DE PROCURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART-37 DO CPC.
INTERPRETAÇÃO DO ART-37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPOSITIVO
QUESTIONADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO E NÃO DISCUTIDO NAS DECISÕES
INDICADAS COMO PARADIGMA, SENDO QUE UMA DELAS FOI PROFERIDA QUANDO
EM VIGOR O ANTERIOR DIPLOMA PROCESSUAL E SALIENTOU A INEXISTÊNCIA DE
NORMA LEGISLATIVA SOBRE A POSSIBILIDADE DA RATIFICAÇÃO DOS ATOS
PRATICADOS POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS.